Tribunal: STF
Processo: AI 300436
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
I. - Ação rescisória inadmitida com base na Súmula 343-
STF. Questão de natureza processual, infraconstitucional, que não
autoriza o recurso extraordinário.
II. - Inocorrência de prequestionamento da questão do
direito adquirido.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.